Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO OCUPANTE. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PREJUIZO AO EXERCÍCIO DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória proposta com a finalidade de suspender os atos de alienação de bem imóvel incluído em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP. O agravante sustenta que não foi pessoalmente notificado a respeito da inclusão do imóvel em procedimentos de regularização fundiária (REURB), na forma prevista no artigo 84 da Lei no 13.465/2017, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento das exigências legais relativas à notificação do ocupante do imóvel a respeito da inclusão do bem ocupado em procedimentos de regularização fundiária urbana (REURB); e (ii) determinar se a inobservância de tal formalidade legal poderia ser considerado, prima facie, motivo suficiente para anular a venda do bem a terceiros em procedimento licitatório, a justificar o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de suspender os atos de alienação e arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, estabelece a necessidade de que, após a instauração da REURB, seja promovida a notificação dos titulares de domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 31, §§ 1o e 4o).
4. A TERRACAP, ao oferecer a possibilidade de venda direta de imóveis aos ocupantes, passa a ficar vinculada às normas prevista na Lei no 13.465/2017, tornando obrigatória a prévia notificação pessoal do ocupante do imóvel a respeito de sua inclusão em processo de regularização fundiária urbana.
5. A mera publicação de editais de chamamento não supre a exigência de notificação pessoal do ocupante, pois não assegura sua ciência inequívoca acerca da inclusão do imóvel no procedimento licitatório.
6. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar, prima facie, a inobservância de normas de regência relativas à regularização fundiária urbana do imóvel objeto do litígio e o risco de perecimento do direito vindicado na inicial, mostra-se impositivo o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de suspender a prática de atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio e de sobrestar os efeitos da arrematação do bem, até o julgamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A venda de imóvel público ocupado em processo de regularização fundiária urbana exige a prévia notificação pessoal do ocupante, na forma prevista no artigo 31 da Lei no 13.465/2017.
2. A mera publicação de edital de chamamento do ocupante para manifestação de interesse na compra direta do imóvel incluído em processo de regularização fundiária urbana, não supre a exigência de notificação pessoal, pois não assegura a sua ciência inequívoca acerca da alienação do bem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, caput, 23, IX, e 37, caput; CPC, arts. 5o e 373, § 1o; Lei no 13.465/2017, arts. 10, III, 31, caput e § 1o, e 84; Lei no 13.303/2016, art. 69, VIII; Lei Complementar Distrital no 803/2009, art. 132, I.